Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-41.2017.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO. BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. HORAS EXTRAS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RESERVA MATEMÁTICA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REGULAMENTO. JUROS DE MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A matéria em comento foi objeto de recurso repetitivo (tema 955), tendo o STJ firmado o entendimento de que nos casos de reconhecimento de horas extras habituais em ação autônoma, quando o participante já estava usufruindo o benefício previdenciário, não cabe o incremento dos referidos valores na parcela paga, para não ocorrer desequilíbrio financeiro atuarial do plano em prejuízo de todos os participantes.
2. A Corte Superior, nada obstante, modulou o entendimento e admitiu o recálculo dos benefícios nas ações propostas na Justiça Comum até a data do julgamento do recurso repetitivo, condicionando-se tal recálculo ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, através de aporte a ser vertido pelo participante, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano.
3. O participante tem direito ao recálculo do benefício por meio da inclusão das horas extras habituais reconhecidas na Justiça do Trabalho, devendo, no entanto, recompor as reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial a ser feito na fase de liquidação de sentença. Tal recomposição deve ser assumida proporcionalmente pelo patrocinador e pelo empregado. O art. 6.o da Lei Complementar n.o 108/01 estabeleceu a corresponsabilidade pela formação da fonte de custeio de quaisquer benefícios.
4. O Benefício Especial Temporário foi pago em razão de superávit obtido pelo plano e, assim, exaurido o cenário de superávit, o simples aporte de valores para incremento das reservas e em prol exclusivamente de um participante ou assistido não gera o aumento suficiente para o ressurgimento desse benefício, pagos de forma transitória e sob condições especiais.
5. O trabalhador que sofreu perda parcial da sua remuneração mensal por não haver recebido as horas extras no tempo em que as prestou, poderá invocar a prerrogativa de preservação do salário-de-participação, para manter o equilíbrio do direito acumulado, mas deverá responder pelas contribuições pessoais e patronais por todo o período de interesse.
6. A incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da liquidação de sentença, pois não há como fixá-los na fase de conhecimento, onde não se vislumbra mora de quaisquer das partes.
7. O ente previdenciário que, embora não tenha sido o responsável pela demanda, não tenta resolver a questão pela via administrativa, mesmo após o pronunciamento do STJ em sede de repetitivo, torna-se responsável pelo ajuizamento da ação. Ademais, comprova sua resistência em relação à pretensão do autor.
8. A imposição aos ônus de sucumbência e pagamento de honorários advocatícios, decorre de lei, nos termos do art. 85 do CPC, e é incapaz gerar enriquecimento ilícito.
9. Deu-se parcial provimento ao recurso.